Tribunal: TJBA
Processo: 8027856-11.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8027856-11.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: JOAO DA CONCEICAO LIMA

Advogado(s): ANTONIO CARLOS SOUTO COSTA

AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. FORO DE DOMICÍLIO DO RÉU. ESCOLHA ALEATÓRIA PELO CONSUMIDOR. DECLÍNIO DEVIDO. AGRAVO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

I.
CASO EM EXAME

1

Agravo de instrumento interposto contra decisão que declinou da competência para o processamento da ação revisional de contrato bancário, proposta por consumidor domiciliado em Cruz das Almas/BA, com relação jurídica firmada em Feira de Santana/BA, ajuizada no foro de Salvador/BA, local da filial da instituição financeira ré.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se, em relação de consumo, é válida a escolha, pelo consumidor, do foro do domicílio do réu.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. Nas relações de consumo, o consumidor pode propor ação nos foros autorizados pelo art. 101, I, do CDC e pelo art. 94, §1º, do CPC, não se tratando de escolha aleatória quando o foro eleito corresponder ao domicílio do réu.

4. A jurisprudência do STJ admite o reconhecimento de ofício da incompetência territorial quando constatada a escolha aleatória do foro pelo consumidor em demanda regida pelo CDC.

5. A escolha do foro deve observar critérios objetivos e justificáveis, como domicílio das partes, local do fato ou cumprimento da obrigação.

6. A existência de filial da ré na comarca não é suficiente para fixar a competência, se o contrato não foi firmado ou executado ali.

7. A recente alteração do art. 63 do CPC, com a inclusão do § 5º pela Lei nº 14.879/2024, reforça a vedação à prática de “foro aleatório”, autorizando o juízo a declinar de ofício da competência territorial nesse contexto.

IV.

DISPOSITIVO

8. Agravo de instrumento desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8027856-11.2025.8.05.0000
em que figuram como Agravante
JOAO DA CONCEICAO LIMA
e como Agravada
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
NEG
AR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do relator.